Tribunal: TJDFT
Processo: 0720903-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. ANTERIOR PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. RESSALVA DE POSSIBILIDADE DE RESERVA DE VALORES EM CASO DE SALDO REMANESCENTE. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, no dia 27.10.2021, proferiu decisão deferindo a penhora no rosto dos autos em trâmite perante a 3a Vara Cível de Taguatinga, para a garantia do valor de R$ 128.287,41 (cento e vinte e oito mil, duzentos e oitenta e sete reais e quarenta e um centavos), a recair sobre o crédito de titularidade do ora agravante.
2. Em cumprimento à determinação do Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, a 3a Vara Cível de Taguatinga, no dia 09.03.2022, expediu o competente “Termo de Penhora no rosto dos Autos.
3. Somente em 21.03.2022 e 06.04.2022 é que o agravante requereu seja anotada a reserva de honorários, que se referem aos honorários de sucumbência, os fixados na fase de cumprimento de sentença e os honorários contratuais.
4. Resta claro que a penhora no rosto dos autos, determinada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, é anterior ao pedido do agravante de reserva dos honorários advocatícios, sucumbenciais e contratuais.
5. A penhora precedente ao pedido de reserva dos honorários configura indisponibilidade do montante pretendido, ressalvada, todavia, a possibilidade de reserva de valores em caso de saldo remanescente.
6. Ademais, a preferência da natureza alimentar dos honorários advocatícios não pode atingir verba já indisponível, como ocorre no caso sob análise.
7. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.